Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Vistos etc. Colha-se, conforme assinalado na decisão que admitira o agravo e indeferira a tutela antecipatória postulada[1], o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID Num. 20635402.